Tribunal: TJBA
Processo: 8047056-09.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047056-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IGOR SANTOS ANDRADE e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047056-09.2022.8.05.0000 da comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente IGOR SANTOS ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .